Tribunal: TJMT
Processo: 1022131-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022131-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (IMPETRANTE), GUSTAVO ARAUJO MARTINS - CPF: 055.354.011-45 (PACIENTE), Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVALIDADA EM PREVENTIVA– ART. 33, DA LEI No 11.343/2006 – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA (93 TROUCHINHAS DE CRACK [CERCA DE 20g] E 03 DE COCAÍNA [CERCA DE 10g]) – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM TESE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS

– MEDIDAS CAUTELARES NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTE – TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado na expressiva
quantidade
de
droga
aprendida em poder da paciente. Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVIII, do art. 5o e art. 93, IX da CF/88, nos artigos 282, §§2o e 6o, c/c artigo 56, § 2o, da Lei 11.343/2006, c/c arts. 311, 312, 315, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Gustavo Araújo Martins
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontado como coator. (Id 63378993)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 18 de julho de 2020, acusado de ter praticado, em tese, o delito de tráfico de drogas.

Aduz que em 19 de Julho de 2020, o MM. Juiz da Comarca de Ribeirão Cascalheira, ao receber os Autos de Prisão em Flagrante no 1000622- 33.2020.8.11.0017, homologou a prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva

Narra que ao decretar a prisão do paciente, o douto magistrado fundamentou somente na gravidade abstrata do delito, bem como, na mera suposição de futura reiteração criminosa, porém, sem comprovar qualquer elemento concreto que tal fato delituoso voltaria a ocorrer, não anexou ou informou qualquer caderno investigativo, ou qualquer elemento que comprove ao menos meros indícios de possível habitualidade na mercancia de drogas, ao ponto de demonstrar que solto voltaria a delinquir.

Ademais, trata-se de uma pessoa que possui todos os predicados favoráveis, possui residência fixa, família constituída no distrito da culpa e trabalho lícito.

Requer ainda que seja reconhecida a nulidade da decisão por inobservância do art. 282, §6o do Código de Processo Penal com respaldo no art. 312 do mesmo códex, pois entende que não analisou a possibilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Noticia também, o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, pois o paciente está segregado há mais de 03 (três) meses.

Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura,

podendo para isso, ser aplicada medida cautelar alternativa a prisão.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.

Ante à ausência de resposta do magistrado em tempo hábil, o impetrante juntou aos autos o inteiro teor do processo.

A liminar vindicada foi indeferida conforme Id. 66190953.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 67124956)

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação. Improcedência. Decisão fartamente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sobretudo pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo seu provável envolvimento com organização criminosa. Circunstâncias do caso que recomendam a imposição/manutenção da prisão cautelar. Irrelevância dos supostos predicados pessoais favoráveis. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes. Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Inocorrência. Exordial acusatória já ofertada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Gustavo Araújo Martins.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, após requerimento do delegado de polícia e manifestação do Ministério Público, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 63378994)

“(...)Fundamento e ao final decido.

É cediço que a norma descrita no art. 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar.

Volvendo os olhos para o caso em análise, observo que o motivo determinante da prisão decretada à ref. 35094362 mantém-se inalterado.

Apesar do reconhecido esforço despendido pela defesa técnica, no caso em apreço, a manutenção da custódia, por ora, é necessária, porque dos autos emergem as condições objetivas e subjetivas para ser decretada a prisão preventiva do suplicante. Logo, inviável é a concessão da almejada liberdade.

O preso está sendo acusado da prática do delito de tráfico de drogas, haja vista que ao ser abordado por policiais militares com posterior busca pessoal, foram encontradas em seu poder 93 (noventa e três) trouxinhas de “crack”, que pesaram cerca de 20g (vinte gramas), bem como 03 (três) trouxinhas de cocaína, que pesaram em média 10g (dez gramas), além de uma quantia em dinheiro e um telefone celular da marca “Samsung”.

Conforme o magistério do Prof. Julio Fabrini Mirabete: "o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (pág. 377).

Segundo o correto ensinamento de Espínola Filho, in Código de Processo Penal Adotado - Edição Borsoi, 1.954, página 367:

"a prisão preventiva é uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, de impedir que ele, por manobras, estorve a regular produção de provas e de obstar o prosseguimento de sua atitude delituosa".

Em verdade, não existe ninguém melhor para analisar a manutenção da prisão em flagrante e/ou necessidade da custódia preventiva de presos, do que o juiz do processo, conhecedor dos fatos e do meio ambiente em que ocorreu o crime, além de ser quem dispõe dos elementos de convicção de acordo com a localidade, conforme já decidiu o STJ (RESP no 09120, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ de 24/6/91, p. 08647):

"Para aferição da conveniência e da necessidade da prisão preventiva, melhor do que ninguém é o juiz do processo, conhecedor do meio ambiente e próximo dos fatos e das pessoas e que dispõe de elementos mais seguros de convicção" (RT 560/293).

Doutro flanco, analisadas as circunstâncias fáticas que gravitam em torno do fato em apreço, foi possível denotar, sem muita dificuldade, que a quantidade de substância entorpecente em forma de porções em poder do preso é elevada (93 trouxinhas de crack e 03 de cocaína). Caso os policiais militares não tivessem efetuado a sua prisão, dezenas, senão centenas de pessoas poderiam ser prejudicadas pelo consumo, sem mencionar os outros tipos penais que são praticados para que o uso de droga seja realizado (furto, roubo e outros afins).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o exame do caso não se deve restringir à conduta do agente, mas também levar em consideração a extensão da ofensa que poderia vir a causar diante de todas as circunstâncias que lhe rodeia.

Conquanto não tenha um histórico criminoso, a potencialidade lesiva da conduta do custodiado, no caso concreto, é demasiadamente elevada.

Além disso, trata-se de crime de natureza hedionda, merecendo maior atenção no caso concreto.

Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a prisão, por hora, deve ser mantida pela garantia da ordem pública, logo, no momento é inviável a concessão da almejada liberdade. (...)”

Extrai-se dos autos, que o Juízo
a quo
entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
elevada quantidade
de substância entorpecente apreendida (93 trouxinhas de crack e 03 de cocaína).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Quanto a nulidade suscitada, entendo ser descabida, pois ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se fundamentada, sucedendo assim, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
7. Não se justifica, assim, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, conforme já feito na decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).

Com relação ao excesso de prazo, somente configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Segundo consta das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, o Ministério Público Estadual já ofertou a denúncia em desfavor do paciente, gerando a Ação Penal PJE 1000931-54.2020.8.11.0017. Atualmente, segundo informou, aguarda-se a defesa preliminar para, então, ser procedida análise acerca do recebimento da peça acusatória.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Araújo Martins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020